Tribunal: TJDFT
Processo: 0743214-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0743214-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL SILVA DE ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por SAMUEL SILVA DE ALMEIDA, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 52198590, pp. 58/59), a qual indeferiu o pedido para saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por considerar que o delito praticado pelo agravante foi contra a integridade física de outrem (processo referência SEEU n. 0026940-20.2022.8.07.0015). A Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal), nas razões recursais (ID 52198589, pp. 3/14), informou que o recorrente cumpre pena pela prática de crime de roubo circunstanciado, com grave ameaça à pessoa praticada por meio de uma arma de fogo. Discorreu que o crime de roubo é conduta complexa que envolve a tutela do patrimônio e que, em que pese a violência ou a grave ameaça integrem o tipo penal, tais elementos dizem respeito ao meio para a consecução da subtração patrimonial, enquanto nos crimes contra a integridade física, o dolo finalístico é a própria lesão à pessoa. Ao final, pediu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedido o benefício de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, tendo em vista que os requisitos fixados na decisão proferida no procedimento 0405992-25.2021.8.07.0015 foram devidamente atendidos. O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o conhecimento e desprovimento do recurso (ID 52198589, pp. 7/13). A autoridade judiciária manteve o “decisum” (ID 52198589, p. 14). Nesta instância, a douta Procuradora de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 52835441). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo de execução SEEU n. 0026940-20.2002.8.07.0015, verificou-se que no dia 6-outubro-2023, foi proferida decisão que deferiu pedido de progressão ao regime aberto (mov. 418.1), nos seguintes termos: Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Considerado o deferimento da progressão de regime, mais benéfica ao sentenciado, tenho como prejudicado o incidente alusivo ao livramento condicional. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Em 13-outubro-2023, ao paciente foi concedida a prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em seu favor (mov. 436.1 do processo de execução referência). Dessa forma, não mais subsiste interesse recursal no presente agravo em execução penal, haja vista que a pretensão era de se obter a concessão de saída antecipada, com monitoramento eletrônico, mas o paciente, atualmente, já se encontra progredido ao regime aberto, em prisão domiciliar. Assim, prejudicado encontra-se o presente recurso, pois não mais subsiste o interesse em seu processamento. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente agravo em execução penal, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator